Tribunal: TJES
Processo: 5043372-03.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5043372-03.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. TEMA 1.113 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito fiscal, mantendo o lançamento de ITBI realizado pelo Município de Vitória com base em valor arbitrado unilateralmente (R$ 1.120.000,00), superior ao declarado na operação de integralização de capital social (R$ 90.321,05).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, em desconsideração ao valor declarado pelo contribuinte e sem a comprovação de regular processo administrativo prévio nos autos judiciais, viola a tese firmada no Tema 1.113 do STJ; (ii) determinar o direito da contribuinte à restituição do valor pago a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.113, firma o entendimento de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, nos moldes do art. 148 do CTN.

4. A ausência de comprovação documental do processo administrativo e da oportunidade de defesa prévia do contribuinte caracteriza a unilateralidade do arbitramento, acarretando a nulidade do lançamento tributário e o consequente dever de restituir o indébito pago a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, Cuida-se de apelação cível interposta por
RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, em sede de Ação de Repetição de Indébito Fiscal, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente a pretensão autoral, mantendo o lançamento tributário de ITBI efetuado pelo ente público.

Em sua razões ID 16817467, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ilegalidade da base de cálculo arbitrada unilateralmente pelo Fisco Municipal (R$ 1.120.000,00), em detrimento do valor da transação declarado na integralização de capital (R$ 90.321,05);
(ii)
a violação às teses firmadas pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1.113, que exige a instauração de regular processo administrativo para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte;
(iii)
a inexistência de comprovação de que lhe fora oportunizado o contraditório prévio no suposto procedimento administrativo citado pela municipalidade. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de restituição do valor pago a maior a título de ITBI (R$ 20.593,58).

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece reforma.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade do lançamento tributário de ITBI efetuado pelo Município de Vitória, que desconsiderou o valor declarado pela contribuinte na operação de integralização de capital social, arbitrando unilateralmente a base de cálculo do imposto, bem como o consequente direito da apelante à repetição do indébito do valor pago a maior.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.113
(REsp 1.937.821/SP), pacificou a matéria relativa à base de cálculo do ITBI, fixando teses vinculantes que devem nortear a solução do presente litígio, in verbis:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Como se depreende, a orientação da Corte Superior é clara ao estabelecer que a presunção de boa-fé do contribuinte impõe ao Fisco o ônus de instaurar um procedimento administrativo prévio caso discorde do valor declarado. Nesse procedimento, a Administração deve demonstrar tecnicamente as razões pelas quais entende que o valor declarado não corresponde à realidade de mercado, garantindo ao sujeito passivo o contraditório
antes
do lançamento fiscal.

É o que se extrai do seguinte excerto do voto condutor,
in litteris
:

“Assim, repita-se, não dispondo de todos os elementos fáticos necessários ao juízo de certeza quanto ao valor do imóvel transmitido
não há como a Administração dispensar a participação do contribuinte no procedimento regular de constituição do crédito para estabelecer, antecipada e unilateralmente, a base de cálculo.

Constata-se, dessa forma, que, dadas as características próprias do fato gerador desse imposto, a sua base de cálculo deverá partir da declaração prestada pelo contribuinte,
ressalvada a prerrogativa da administração tributária de revisá-la
, antes ou depois do pagamento, a depender da modalidade do lançamento,
desde que instaurado o procedimento administrativo próprio, em que deverá apurar todas as peculiaridades do imóvel (benfeitorias, estado de conservação, etc.) e as condições que impactaram no caráter volitivo do negócio jurídico realizado, assegurados os postulados da ampla defesa e do contraditório que possibilitem ao contribuinte justificar o valor declarado.

[...]”

A propósito, já tive a oportunidade de me manifestar nesta mesma linha de compreensão, conforme ilustra o recurso de apelação nº 5024284-76.2024.8.08.0024, de minha relatoria, cuja ementa restou redigida nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para afastar o arbitramento unilateral, pelo Município de Vitória/ES, da base de cálculo do ITBI incidente sobre operação de compra e venda de imóvel. A sentença confirmou a legalidade do lançamento tributário, entendendo que a notificação emitida pelo fisco teria viabilizado o exercício do contraditório. O apelante, contudo, sustenta nulidade do procedimento por ausência de processo administrativo regular, violação ao art. 148 do CTN e desrespeito ao Tema Repetitivo 1.113 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI pode ser arbitrada unilateralmente pelo Município de Vitória sem a instauração de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa; e (ii) estabelecer se a ausência de regular procedimento administrativo justifica a anulação dos lançamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP), firmou entendimento vinculante no sentido de que a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel transmitido, presumindo-se verdadeira a declaração do contribuinte, a qual somente pode ser afastada mediante regular procedimento administrativo (CTN, art. 148).

4. A notificação encaminhada pelo Município de Vitória ao contribuinte, embora mencione a possibilidade de impugnação ao lançamento, não caracteriza regular processo administrativo de revisão do valor declarado, pois não evidencia quais critérios, métodos ou fundamentos foram utilizados para fixar os valores superiores arbitrados.

5. A alteração unilateral da base de cálculo do ITBI, sem a observância do devido processo legal administrativo na fase de arbitramento, torna nulo o ato e, por consequência, os lançamentos fiscais dele decorrentes.

6. O entendimento consolidado no âmbito do TJES reforça a necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio como condição para o arbitramento da base de cálculo do ITBI, vedando-se ao Município a adoção de valores de referência unilaterais sem contraditório prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Município não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência próprio sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.

2. A ausência de contraditório na fase de arbitramento do valor do imóvel acarreta a nulidade do lançamento tributário, impondo ao fisco a deflagração de novo procedimento nos termos do art. 148 do CTN.

3. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte somente pode ser afastada por meio de processo administrativo regular com motivação adequada e participação do sujeito passivo.

(TJES, Apelação Cível nº 5024284-76.2024.8.08.0024, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível).

No caso, observa-se que a apelante integralizou capital social com um imóvel cujo valor indicado é de R$ 90.321,05. O Município, contudo, arbitrou a base de cálculo em R$ 1.120.000,00, gerando uma guia de recolhimento onde consta a anotação "Procedimento Administrativo de Apuração da Base de Cálculo do ITBI: 3418/2024".

Ocorre que, a despeito da menção a esse número de protocolo na guia de pagamento,
o Município de Vitória não apresentou nos autos judiciais a cópia do referido processo administrativo
.

A esse respeito, sublinhe-se que, ao invocar a existência de um processo administrativo regular como fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), incumbia ao ente municipal o ônus de trazê-lo aos autos para comprovar que o contraditório foi, de fato, exercido previamente ao lançamento.

A simples citação de um número de protocolo na guia de arrecadação é insuficiente para demonstrar a observância do art. 148 do CTN e das garantias constitucionais do contribuinte, pois, sem a juntada do processo administrativo, não há como o Poder Judiciário verificar se a contribuinte foi notificada para apresentar defesa técnica quanto à avaliação do imóvel
antes
da constituição do crédito tributário, ou mesmo quais as razões que justificaram e balizaram o arbitramento de base de cálculo diversa.

Nessa linha de intelecção, a ausência da prova documental do processo administrativo nos autos corrobora a tese autoral de que o arbitramento se deu de forma unilateral e automática, violando frontalmente o precedente vinculante do Tema 1.113, do que resulta a nulidade do lançamento fiscal realizado.

Ademais, reconhecida a nulidade do arbitramento fiscal por vício formal (ausência de comprovação do devido processo legal administrativo), o valor pago a maior pela contribuinte a título de ITBI caracteriza-se como indébito tributário, passível de restituição.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, para reconhecer a ilegalidade da base de cálculo arbitrada pelo Município e determinar a restituição da diferença paga indevidamente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, condenando o Município de Vitória a restituir à apelante o valor de R$ 20.593,58 (vinte mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos), observadas as disposições da EC nº 113/2021 quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, já considerado o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)